Tribunal: TJMT
Processo: 1012323-45.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012323-45.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NEWTON DOS REIS ZANETTA - CPF: 898.162.188-87 (EMBARGANTE), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC 49 E TEMAS 1.099 E 1.367 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência dos pedidos de declaração de não incidência de ICMS sobre transferências internas de mercadorias e de repetição de indébito.

2. O embargante sustenta omissão e contradição quanto ao reconhecimento da não incidência do tributo e à ausência de apreciação do pedido declaratório, além de pleitear efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

3. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de declaração de não incidência do ICMS; (ii) aferir a existência de contradição entre o reconhecimento da inexistência de fato gerador e a improcedência da demanda; e (iii) definir se os embargos podem produzir efeitos modificativos no caso.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a controvérsia central, distinguindo a inexistência de fato gerador do ICMS (CF, art. 155, II; Tema 1.099 do STF) dos efeitos temporais da decisão proferida na ADC 49, modulados com eficácia prospectiva (Lei n. 9.868/1999, art. 27).

6. A decisão expressamente consignou que a modulação impede a restituição de valores recolhidos antes de 01.01.2024 por contribuintes sem processo pendente até 29.04.2021, afastando a repetição do indébito (CTN, art. 165).

7. Não há omissão quanto ao pedido declaratório, pois o acórdão reconheceu a não incidência como premissa jurídica, sendo desnecessária a formulação de comando autônomo diante da improcedência global da demanda em razão da modulação.

8. Inexiste contradição interna, mas mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

9. A pretensão de efeitos infringentes revela tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via dos embargos de declaração.

10. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. O reconhecimento da não incidência do ICMS nas transferências internas, aliado à modulação de efeitos da ADC 49, não impõe a procedência do pedido declaratório nem autoriza a repetição de indébito fora das hipóteses ressalvadas pelo STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 155, II; CTN, art. 165; CPC, art. 1.022; Lei n. 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.255.885/RS, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 19.4.2021 (Tema 1.099); STF, ADC 49, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.4.2023; STF, Tema 1.367; TJ/MT, NU 1034436-56.2023.8.11.0041, rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.3.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Newton dos Reis Zanetta
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a improcedência dos pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débitos fiscais.

O embargante aponta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao reconhecer a inexistência de fato gerador do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mas deixar de apreciar os pedidos principais formulados no recurso de apelação, limitando-se à análise do pleito de repetição de indébito.

Sustenta, ainda, omissão quanto à análise do pedido declaratório de não incidência do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, afirmando que tal questão constitui o núcleo da controvérsia e não foi enfrentada pelo julgado.

Aponta, igualmente, omissão quanto à aplicação de entendimentos firmados pelos tribunais superiores sobre a matéria, os quais, segundo alega, possuem observância obrigatória e repercutem diretamente na solução da lide.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas, com a apreciação integral dos pedidos formulados no recurso de apelação, especialmente quanto à declaração de não incidência do ICMS nas operações descritas.

Sem contrarrazões.

A intervenção ministerial é desnecessária, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC 49 E TEMA 1.099 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO PENDENTE ATÉ 29.4.2021. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS ANTES DE 2024. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, na qual se postulou o reconhecimento da não incidência de ICMS sobre transferências de bovinos entre estabelecimentos do mesmo titular, bem como a restituição dos valores recolhidos entre 2017 e 2021.

2. O apelante sustenta que tais operações não configuram circulação jurídica de mercadoria, inexistindo fato gerador do imposto, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.099 da repercussão geral e na ADC 49.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O ponto em análise consiste em: (i) definir o alcance da modulação temporal fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49, especialmente quanto à repetição de indébito; e (ii) verificar se contribuinte que não possuía processo pendente até 29.4.2021 faz jus à restituição de ICMS recolhido antes da eficácia prospectiva estabelecida pela Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no Tema 1.099 da repercussão geral, fixou a tese de que não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por ausência de circulação jurídica (CF, art. 155, II).

5. No julgamento da ADC 49, a Corte declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da LC n. 87/1996 que autorizavam a cobrança do imposto nessas hipóteses, modulando os efeitos da decisão para que produzissem eficácia a partir de 1o.1.2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29.4.2021, com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

6. A modulação limita a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, em atenção à segurança jurídica e à proteção da confiança, impedindo que contribuintes sem processo pendente na data fixada se beneficiem da retroatividade da decisão.

7. O Tema 1.367 do STF esclareceu que a modulação não autoriza a cobrança do ICMS relativamente a fatos geradores anteriores a 2024 quando o tributo não tiver sido pago, mas não ampliou o alcance restitutório da decisão para contribuintes que recolheram o imposto e não possuíam processos pendentes até 29.04.2021.

8. Nos termos do art. 165 do CTN, a repetição do indébito pressupõe pagamento juridicamente indevido. No caso, os recolhimentos ocorreram entre 2017 e 2021 e a ação foi proposta apenas em 2022, inexistindo processo pendente até 29.4.2021.

9. A restituição pretendida implicaria conferir efeito retroativo à decisão modulada, em descompasso com a orientação vinculante do STF. Precedentes do STF e deste Tribunal corroboram a impossibilidade de repetição de valores recolhidos antes de 2024 por contribuintes não alcançados pela ressalva da modulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Não incide ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por ausência de circulação jurídica, conforme o Tema 1.099 da repercussão geral. 2. A modulação dos efeitos fixada na ADC 49 impede a restituição de valores recolhidos antes de 01.01.2024 por contribuintes que não possuíam processos administrativos ou judiciais pendentes até 29.04.2021, conforme o Tema 1.367 da repercussão geral.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 155, II; CTN, art. 165; CPC, art. 85, §11; LC no 87/1996; Lei no 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.255.885/RS, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 19.4.2021 (Tema 1.099); STF, ADC 49, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.4.2023; TJ/MT, NU 1034436-56.2023.8.11.0041, rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.3.2026.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, notadamente quanto: (i) à ausência de enfrentamento do pedido de declaração de não incidência do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular; e (ii) ao julgamento integral de improcedência da demanda, apesar do reconhecimento, na fundamentação, da inexistência de fato gerador do tributo, pleiteando, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a procedência parcial da ação.

Todavia, sem razão o embargante.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente, clara e coerente a questão jurídica central submetida à apreciação desta Câmara, qual seja, a possibilidade de restituição de valores recolhidos a título de ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, à luz da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49, consignando expressamente que, embora não haja incidência do imposto em tais hipóteses, a eficácia da decisão foi limitada no tempo, impedindo a produção de efeitos retroativos em favor de contribuintes que não possuíam processos pendentes até 29/04/2021.

Com efeito, o julgado foi categórico ao distinguir a tese material de não incidência do ICMS dos efeitos temporais da decisão moduladora, concluindo que, no caso concreto, os recolhimentos realizados entre 2017 e 2021 não podem ser qualificados como indevidos para fins de repetição, em razão da eficácia prospectiva fixada pelo Supremo Tribunal Federal, o que afasta a pretensão deduzida pela parte autora.

No tocante à alegada omissão quanto ao pedido declaratório de não incidência, igualmente não procede. Isso porque, embora a embargante sustente a ausência de manifestação expressa, o acórdão enfrentou a matéria ao reconhecer, de forma inequívoca, a inexistência de fato gerador do ICMS nas operações descritas, adotando tal premissa como fundamento da decisão. A circunstância de não ter sido proferido comando declaratório autônomo não configura omissão, mas decorre da própria lógica decisória adotada, que, diante da modulação dos efeitos, conduziu à improcedência integral da demanda.

Ademais, o acolhimento da tese da embargante implicaria conferir efeitos práticos retroativos ao reconhecimento da não incidência, em manifesta contrariedade à orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, o que evidencia que a insurgência, na realidade, busca rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de omissão.

Quanto à alegada contradição, também não assiste razão ao embargante, pois o acórdão foi claro ao reconhecer a inexistência de fato gerador sob o aspecto material, ao mesmo tempo em que limitou os efeitos dessa conclusão em razão da modulação temporal, inexistindo qualquer incoerência interna no julgado. A pretensão de extrair consequências jurídicas diversas daquelas expressamente delimitadas pela Corte Constitucional revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que se verificou no caso concreto.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes ao recurso evidencia, na realidade, o intuito de rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com os limites dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Registre-se, por fim, que não há falar em omissão para fins de prequestionamento quando inexistente vício no julgado, não estando o órgão julgador obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Assim, não se verificando quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026